Tribunal: STF
Processo: RE 1591582
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EX-MILITAR. INGRESSO NA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL APÓS 4.2.2013. VINCULAÇÃO AO REGIME DE APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI 
N. 12.618/2012. INAPLICABILIDADE DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS AOS MILITARES DAS FORÇAS 
ARMADAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEI N. 12.618/2012. ART. 40, § 16, DA CF/88. SERVIDORES EGRESSOS DAS FORÇAS ARMADAS. DIREITO DE OPÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia reside em saber se os autores, advindos das Forças Armadas, sem interrupção, e que ingressaram na carreira de policial rodoviário federal após 4/2/2013, têm o direito de opção pela manutenção do regime de previdência anterior, sem a submissão às novas regras do regime próprio da previdência social (RPPS) e à vinculação ao 
FUNPRESP-EXE. 2. Em observância à norma constitucional, a União instituiu o regime de previdência complementar por meio da Lei n. 12.618/2012, no âmbito de cada um dos poderes da União (Executivo, Legislativo e Judiciário). A partir da efetiva instituição do regime complementar, os novos servidores públicos federais serão submetidos obrigatoriamente ao regime próprio de previdência do servidor (RPPS), cujas contribuições são limitadas aos mesmos valores do regime geral da previdência social (RGPS). 3. Desse modo, depreende-se que o legislador infraconstitucional prescreveu que a incidência involuntária do novo regime instituído pela Lei n. 12.618/2012 somente ocorre em relação aos servidores que tiverem ingressado no serviço público ‘a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o art. 1º desta Lei, independentemente de sua adesão ao plano de benefícios’ ou àqueles que, tendo ingressado em data anterior, tenham permanecido sem perda de vínculo e ‘exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal’. 4. Com relação aos servidores egressos das Forças Armadas, aplica-se o mesmo entendimento e a data de ingresso no serviço público será a data de início do serviço militar. Esse entendimento se coaduna com a interpretação do art. 40, § 9º, da CF/88 e do art. 100 da Lei n. 8.112/90, uma vez que ao se utilizar a expressão ‘serviço público’ não faz distinção entre serviço público federal, estadual ou municipal, civil ou militar. Precedentes dessa Corte. 5. No caso em análise, portanto, tendo os autores ingressados na carreira de policial rodoviário Federal após a instituição do FUNPRESP-EXE, mas sem quebra do vínculo de continuidade no serviço público anteriormente mantido com as armas, que não instituiu regime de previdência complementar, eles fazem jus ao direito de opção pela manutenção do regime previdenciário anterior à Lei n. 12.618/2012” (fl. 9, e-doc. 14).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 e o art. 142 da Constituição da República. 

Sustenta que “a interpretação a ser conferida à expressão ‘serviço público’ contida no dispositivo deve ser restritiva, por consubstanciar norma de exceção.Trata-se de acolher a própria finalidade da regra de transição, que assegura condições mais benéficas de aposentadoria aos servidores públicos que tinham expectativas de direito de se aposentar pelo regime previdenciário cujas regras foram reformadas pelo Poder Constituinte. Tratando-se de militar, não há que se falar na prévia existência de tal expectativa, posto que o regime previdenciário aplicável à hipótese não se confunde com o que foi modificado pela nova regra que instituiu o regime de previdência complementar. Tanto é assim que a Constituição Federal, tratou, diferentemente, os servidores públicos civis (art. 40) e os servidores militares (art. 142). Após a Reforma Administrativa, as regras para a transferência para a inatividade dos militares permaneceram inalteradas no texto da Constituição, pois continuam a ser disciplinadas de forma diversa, por meio de lei ordinária” (fl. 4, e-doc. 20).

Ressalta que “apenas o servidor oriundo de ente federativo que antes se submetia a RPPS sem limitação ao teto do RGPS, e que ingresse no serviço público federal sem quebra de continuidade, tem a faculdade de optar no âmbito federal pelo regime previdenciário (com ou sem limitação ao teto do RGPS)” (fl. 4, e-oc. 14).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste à recorrente. 

4. No acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou não ter o militar egresso das Forças Armadas, após tomar posse em cargo público federal, direito de optar pela vinculação ao Regime de Previdência Próprio dos Servidores Públicos (RPPS), conforme disposto na Lei n. 12.618/2012, com os seguintes  fundamentos:
“O cerne da controvérsia reside em saber se os autores, advindos das Forças Armadas, sem interrupção, e que ingressaram na carreira de policial rodoviário Federal após 4/2/2013, tem o direito de opção pela manutenção do regime de previdência anterior, sem a submissão às novas regras do regime próprio da previdência social (RPPS) e a vinculação ao FUNPRESP-EXE.
(...) Depreende-se que o legislador infraconstitucional prescreveu que a incidência involuntária do novo regime instituído pela Lei n. 12.618/2012 somente ocorre em relação aos servidores que tiverem ingressado no serviço público ‘a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o art. 1º desta Lei, independentemente de sua adesão ao plano de benefícios’ ou àqueles que, tendo ingressado em data anterior, tenham permanecido sem perda de vínculo e ‘exerçam a opção prevista no §16 do art. 40 da Constituição Federal’. 
Portanto, quanto a novos servidores federais, oriundos dos estados, Distrito Federal ou municípios, esse novo regime (RPPS com limitação ao teto do RGPS) só não será aplicado se tais servidores se encontravam submetidos ao RPPS sem limitação ao teto do RGPS (com a integralidade ou outro critério constitucional de apuração da aposentadoria) de qualquer daqueles entes federados, nos termos do art. 22 da Lei n. 12.618/2012, conforme opção. Assim dispõe o art. 22 da Lei n. 12.618, in verbis: (...) 
Desse modo, apenas o servidor oriundo de ente federativo que antes se submetia a RPPS sem limitação ao teto do RGPS, e que ingresse no serviço público federal sem quebra de continuidade, tem a faculdade de optar no âmbito federal pelo regime previdenciário (com ou sem limitação ao teto do RGPS). A jurisprudência desta Corte versa no sentido de que ‘instituído pela entidade política (estadual, distrital ou municipal) o RPPS sem limitação ao teto do RGPS, o servidor dela oriundo, sem quebra de continuidade do vínculo efetivo, tem a faculdade de optar no âmbito federal pelo regime previdenciário, sem limitação ao teto do RGPS’, senão vejamos: (...) 
Com relação aos servidores egressos das Forças Armadas, aplica-se o mesmo entendimento e a data de ingresso no serviço público será a data de início do serviço militar. Esse entendimento se coaduna com a interpretação do art. 40, § 9º, da CF/88 e do art. 100 da Lei n. 8.112/90, uma vez que ao se utilizar a expressão ‘serviço público’ não faz distinção entre serviço público federal, estadual ou municipal, civil ou militar. (...) 
No caso em análise, portanto, tendo os autores ingressado na carreira de policial rodoviário federal após a instituição do FUNPRESP-EXE, mas sem quebra do vínculo de continuidade no serviço público anteriormente mantido com as armas, que não instituiu regime de previdência complementar, eles fazem jus ao direito de opção pela manutenção do regime previdenciário anterior à Lei n. 12.618/2012” (fls. 3-4 e 6-8, e-doc. 14).

5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 596.701-RG, Tema 160 da repercussão geral, o Ministro Edson Fachin reforçou a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares e esclareceu: “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou  entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021).

Outros julgados do Supremo Tribunal Federal reforçam a consolidação da jurisprudência no sentido de que “o atual desenho da Constituição e a interpretação conjugada de todos os dispositivos permitem concluir pela distinção entre servidores civis e militares e pela necessidade de se aplicarem a estes apenas as normas expressamente previstas no Texto Constitucional, não se podendo atribuir às normas abrangência que a Constituição não pretendeu proporcionar” (RE n. 596.701-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.6.2020). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR APOSENTADO. IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na adequação do entendimento adotado na origem em relação aos precedentes desta Suprema Corte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se possível a extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares. III. Razões de decidir 3. Ao julgamento do Tema 160, foi fixada a seguinte tese: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 4. O Tribunal de origem, ao julgar o caso, não se distanciou da mencionada linha jurisprudencial, a acarretar a negativa de provimento do recurso. 5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.384.995-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM. REGIME JURÍDICO DISTINTO DO REGIME DOS SERVIDORES CIVIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA ENTRE VÍNCULO FUNCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO 
DE REGIME HÍBRIDO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Discute-se no Agravo em Recurso Extraordinário a conversão de tempo de serviço especial em comum de Policial Militar Estadual, para fins de aposentadoria. 2. No Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, é inaplicável aos servidores militares, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis. 3. Impossibilidade de conjugação de regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, pois criaria um sistema híbrido. 4. A percepção de adicional de risco, insalubridade ou de periculosidade por determinada categoria, ou o porte de arma no exercício da atividade, por si sós, não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo providos, para julgar improcedente a ação” (ARE n. 1.513.624-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Policial militar. Conversão de tempo de serviço especial em tempo comum. Impossibilidade. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os militares fazem parte de categoria distinta da dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de regime previdenciário diferente. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.476.711-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.09.2024. ART. 40, § 4º, DA CF. CABO DA AERONÁUTICA ELETRICISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos, uma vez que, na hipótese, trata-se de conversão de tempo de serviço especial em comum, exercido por cabo da Aeronáutica eletricista, para fins de aposentadoria especial. 2. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, considerando que é entendimento assente no âmbito do STF de que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores da carreira militar, eis que possuem regramento próprio. 3. A orientação deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.505.957-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025).

Ao possibilitar ao recorrido a permanência em regime ao qual não estava vinculado, por serem distintos os regimes previdenciários dos militares e dos servidores públicos civis, o  Tribunal de origem afastou-se da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.

Confira-se, por exemplo, a seguinte decisão monocrática transitada em julgado, com matéria idêntica à presente: RE n. 1.551.650, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.7.2025.

6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que decida conforme o direito. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora